Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CÁLCULOS. EXPRESSA CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de o artigo 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, permitir que a decisão sobre astreintes seja revista, se o devedor já houver expressamente concordado com os cálculos em que foi computado a multa por descumprimento, há a ocorrência da preclusão consumativa sobre a questão.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.